Tribunal: TJES
Processo: 5008132-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário; Lançamento
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008132-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMULAÇÃO DE JUROS E VRTE SUPERIOR À TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou parcialmente exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo. O recurso embargatório alega omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à (i) necessidade de dilação probatória para análise da cumulação de juros e VRTE; (ii) ausência de prévia comunicação fiscal que impossibilitaria a autorregularização; e (iii) omissão na fixação de honorários advocatícios, apesar do êxito parcial da exceção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à possibilidade de análise da ilegalidade na cumulação de juros de 1% ao mês com atualização pelo VRTE, sem necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de comunicação prévia que teria impedido a autorregularização fiscal; (iii) determinar se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do êxito parcial da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão quanto à alegação de ausência de comunicação prévia para autorregularização, pois a decisão expressamente considerou que o responsável foi devidamente intimado e apresentou impugnação administrativa.

Há omissão no acórdão quanto à análise da cumulação de juros de 1% ao mês com atualização pelo VRTE, uma vez que a matéria é passível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, conforme precedentes do TJES, prescindindo de dilação probatória.

A cumulação de encargos fiscais que resulta em índice superior à Taxa SELIC afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062 de repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), segundo o qual os entes federativos devem se limitar aos percentuais estabelecidos pela União.

A jurisprudência do TJES reconhece a ilegalidade da cumulação de VRTE com juros mensais de 1%, por extrapolar a SELIC, sendo tal análise possível a partir dos elementos constantes das CDAs, sem necessidade de prova adicional.

Constatada a omissão, deve-se determinar a revisão do débito fiscal para adequação aos limites da Taxa SELIC, conforme precedente obrigatório do STF e jurisprudência pacífica do TJES.

Há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, que são devidos mesmo no acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, à luz do Tema 961 do STJ.

A verba honorária deve ser arbitrada entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, sendo fixada no percentual de 12% diante da natureza da causa, sua complexidade e o tempo de tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A análise da ilegalidade na cumulação de juros de mora de 1% ao mês com atualização monetária pelo VRTE pode ser realizada em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de direito e com prova pré-constituída.

A cumulação de encargos fiscais que resulte em índice superior à Taxa SELIC afronta o entendimento firmado no Tema 1.062 do STF, devendo ser afastada.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, conforme orientação do STJ no Tema 961.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 24, I; Lei 8.981/95, art. 84, I; Lei 9.065/95, art. 13; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral), Rel. Min. Presidente, j. 29.08.2019; STJ, REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.12.2009 (Tema 209); STJ, Tema 961; TJES, AI 5009533-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Munhós Ferreira, j. 16.02.2025; TJES, AI 5003459-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 31.10.2023; TJES, AI 5009206-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Albanes, j. 25.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008132-59.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 8579974) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, tão somente para limitar a penalidade aplicada ao montante do tributo devido.

O recurso foi a mim redistribuído em razão da remoção do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery para a egrégia Segunda Câmara Cível.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A embargante sustenta que houve omissão/obscuridade quanto à necessidade de dilação probatória, pois (1) o Tribunal negou conhecimento de questões suscitadas pela embargante, alegando necessidade de produção de provas, sem, no entanto, especificar quais seriam os elementos probatórios necessários para análise das teses apresentadas e (2) as matérias debatidas envolvem questões de direito e de fato já documentadas nos autos, com provas pré-constituídas, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

A Embargante interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo. O juízo de origem conheceu parcialmente da exceção, apenas para limitar a multa ao valor do tributo, rejeitando os demais pedidos sob o argumento de que demandariam dilação probatória.

No acórdão recorrido, esta egrégia Câmara manteve essa decisão, sob a justificativa de que as alegações da parte agravante não poderiam ser analisadas sem produção probatória, e que a exceção de pré-executividade não é via adequada para tal discussão.

A Embargante argumenta que o acórdão recorrido foi omisso em relação à ausência de comunicação prévia para autorregularização e que não foi notificada previamente sobre divergências fiscais, o que impediu a autorregularização.

Ocorre que o acórdão embargado não foi omisso quanto ao tema, consignando que:

Por seu turno, não prosperam as supostas nulidades do auto de infração decorrentes da não intimação para correção dos vícios, bem como ausência de fundamentação para prorrogação do ato de fiscalização.

Acerca do contraditório, apontou o Estado em suas contrarrazões que o responsável pela pessoa jurídica foi regularmente intimado sobre a lavratura do auto de infração, apresentando impugnação tempestiva, de modo que, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não se vislumbra a alegada mácula.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao segundo ponto, na medida em que o art. 14 da portaria SEFAZ/ES nº 12-R prevê que “o não-atendimento de procedimentos previstos nesta Portaria não gera nulidade dos lançamentos de ofício dos créditos tributários”.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Quanto ao tema, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo da Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento no sentido de que não houve notificação prévia para a autorregularização.

Ademais, este egrégio Tribunal tem entendido que “
Descabe a “autorregularização” quando já iniciada a atividade fiscalizatória, conforme legislação estadual
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005010-09.2022.8.08.0021, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/02/2025).

Prosseguindo, a Embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao afirmar que a análise da alegação de ilegalidade da atualização do crédito fiscal pelo VRTE demandaria dilação probatória e decidir que a Lei Estadual nº 12.008/2023 só se aplica a partir de 2024, conclusão que, indiretamente, analisa o mérito da questão.

De fato, a análise da ilegalidade da atualização do crédito fiscal pelo VRTE não demanda dilação probatória e tem sido realizada por este egrégio Tribunal em diversas Exceções de Pré-Executividade.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no ARE nº 1.216.078/SP (Tema nº 1.062), estabeleceu a seguinte tese:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019). (Sem grifo no original).

Desse modo, o Estado/Embargado pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária.

Os índices previstos na cobrança de créditos tributários do Estado/Agravado encontram-se previstos na Lei Estadual que dispõe sobre o ICMS (Lei Estadual n.º 7.000/01):

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o
Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE
, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito
a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração
.

Além da clareza das disposições legais ora citadas, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês cumulado com o VRTE aos créditos tributários do Estado/Embargado é por ele admitida e defendida.

Assim, não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

A despeito da existência de julgados em sentido diverso, a ilegalidade de tal cumulação tem sido reconhecida em diversos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em sede de Exceção de Pré-executividade, a exemplo dos seguintes:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

JUROS LIMITADOS À TAXA SELIC.
MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. A decisão limitou os juros moratórios ao índice utilizado pela União (Selic), reduziu a multa ao limite de 100% do valor do tributo devido e condenou o excepto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação da taxa Selic como limite aos juros moratórios cobrados pelo Estado; (ii) determinar se a multa tributária superior a 100% do valor do tributo tem caráter confiscatório; (iii) analisar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual com base no proveito econômico, e não de forma equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) fixa que Estados e o Distrito Federal, ao legislarem sobre índices de correção monetária e taxas de juros, devem se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, conforme decisão vinculante no ARE nº 1216078, com repercussão geral reconhecida.
A multa tributária que ultrapassa 100% do valor do tributo devido apresenta caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do STF no ARE nº 1.058.987/AgR. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema nº 1.076, estabelece que a fixação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais somente é admitida em hipóteses específicas, não sendo aplicável na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Estados e o Distrito Federal devem respeitar os limites fixados pela União para taxas de juros e índices de correção monetária em créditos tributários. Multas tributárias superiores a 100% do valor do tributo têm caráter confiscatório. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido, sendo vedada a aplicação do critério de equidade para sua redução, salvo hipóteses taxativamente previstas no CPC. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009533-59.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 16.02.2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).
2. A questão fática, após a fixação de tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal,
é passível de conhecimento sem dilação probatória
, afigurando-se intuitiva a conclusão de que os juros de mora estipulados na CDA (1% - um por cento ao mês -, na forma do artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), acrescidos de correção monetária (VRTE convertida em moeda corrente na data do pagamento, a teor do artigo 95 da lei de regência), excedem os percentuais da União.
3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005270-18.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO
. 1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2.
Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim.
Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória. 4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003459-23.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 31/10/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062, STF. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À SELIC. PRESERVADA A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CDAS. EXCESSO A SER DECOTADO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] II. É cediço que o e. Supremo Tribunal Federal, no ARE 1216078 (TEMA 1062), em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários, competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88, fixou a tese de que, conquanto possuam tal competência legislativa, os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. III. Especificadamente no que se refere à correção monetária e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.) IV.
Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC, uma vez que, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC.
V. Preservada a liquidez e a exigibilidade dos títulos executivos, o valor excessivo deverá ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão, prosseguindo-se a demanda executiva. VI. O caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido, situação não evidenciada nos autos. Precedentes. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004027-39.2023.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 17/08/2023).

Assim, o recurso merece ser provido quanto ao tema para que seja feita a revisão do débito fiscal discutido, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC.

Finalmente, a Embargante afirma que o acórdão não analisou expressamente a necessidade de fixação de honorários advocatícios, apesar destes serem devidos em caso de êxito parcial da Exceção de Pré-Executividade.

De fato, embora o acórdão embargado tenha dado parcial provimento ao recurso, acolhendo em parte a Exceção de Pré-Executividade, não fixou honorários sucumbenciais.

Ocorre que “
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, em atenção ao princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente
. (STJ – Tema 961)” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009206-85.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/03/2024).

O §2º do art. 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou da causa, considerando critérios como o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, e o tempo despendido no trabalho.

Neste passo, já em observância dos parâmetros legais, considerando a complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a natureza e a importância da causa, fixo a verba honorária em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela Embargante.

DO EXPOSTO
, o presente recurso deve ser parcialmente provido para suprir as omissões encontradas, (1) determinando a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a petição inicial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC e (2) condenando o Estado/Embargado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela Embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)